Tribunal: TCU
Processo: 010.581/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2613/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Cicílio Rosa Neto e Sandra Josy Lopes de Souza, como então prefeitos de Juruena - MT (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Campo (Projovem-Campo) sob o valor originário de R$ 147.060,00 no exercício de 2014; Considerando que, durante o saneamento do processo no âmbito do TCU, a unidade técnica anotou que o FNDE teria informado sobre a posterior apresentação da documentação, em 14/5/2020, como prestação de contas do aludido programa (Peças 37 e 38), além de registrar que os recursos recebidos à conta do aludido programa, com a correspondente atualização monetária, teriam sido devolvidos sob o valor de R$ 192.337,06 ao FNDE em 17/6/2019 (Peça 49); Considerando que, após a análise final do feito (Peças 50-52), a Secex-TCE assinalou a insubsistência do cogitado dano ao erário e, assim, propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 53), a essa proposta; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.581/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicílio Rosa Neto (CPF XXX.355.417-XX) e Sandra Josy Lopes de Souza (CPF XXX.198.402-XX). 1.2. Entidade: Município de Juruena - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.